Tribunal: TCU
Processo: 025.749/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR 116/BA Fiscalização 635/2014 (FISCOBRAS 2015 - Edital Duplicação da BR 116/BA).

Inteiro teor:
Acórdão 51/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX), uma vez recolhido o valor integral da multa a ele aplicada por meio do item 9.2. do Acórdão 877/2016-TCU-Plenário , autorizar o encerramento do presente processo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 134) ao responsável e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 025.749/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.254/2014-4 (representação). 1.2. Responsável: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Maurício Brito Passos Silva (OAB/BA 20.770), André Ferreira Lins Rocha (OAB/BA 21.185) e outros, representando Amauri Sousa Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.